Tribunal: TJPA
Processo: 0801647-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801647-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, BEM COMO MATÉRIAS FÁTICAS PARA ATESTAR NEGATIVA DE AUTORIA
– NÃO CONHECIMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS À NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO PROBANTE DESCABIDO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação
de
ausência de requisitos do art. 312, do CPP, a justificar a prisão cautelar do paciente; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera que não resta perfeitamente caracterizados os elementos que constituem o tipo "organização criminosa", bem como, afirma que o paciente nunca portou arma para quaisquer fins, prova sobre esta alegação é que nos autos não tem qualquer evidência do fato alegado pela Autoridade Policial. Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

3
.
De início, tenho por não conhecer da presente ordem no tocante às alegações referentes à não caracterização de associação criminosa e do crime de porte ilegal de arma de fogo, vez que demandam descabido revolvimento fático probante, incompatível com o rito processual percorrido pela presente via estreita, sumário e célere.

Conheço, portanto, em parte do presente remédio heroico, apenas no que tange à legalidade do decreto constritor proferido em desfavor do paciente.

4
.

Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Pela leitura dos fatos criminosos supostamente imputados ao paciente, conforme relatado no bojo do presente voto condutor, sem maiores digressões técnico-jurídicas, constata-se que a soltura do paciente não se revela a medida mais salutar ao seio social, na proporção em que sua figura e sua família formam uma espécie de “cartel” voltado à mercancia de substâncias entorpecentes, havendo, ainda, notícias, que integra a facção criminosa do Comando Vermelho.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
José Rodrigues dos Santos Júnior
.

Impetrante:
Raimundo Nonato Monteiro Garcia Júnior.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0801647-98.2021.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Raimundo Nonato Monteiro Garcia Júnior

impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

José Rodrigues dos Santos Júnior

apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente que
o paciente foi preso em 02 de março de 2021, após expedição de decisão preventiva em 20 de fevereiro de 2021. O requerente está sendo acusado de ter cometido, conforme o mérito da prisão por suposto crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, associação ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 35, caput, ambos da lei nº 11.343/2006 e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 12, caput, Lei nº 10.826/2003,indicado pela autoridade policial, conforme Tombamento do procedimento em apuração é 00066/2020.1000107-3, ficando recolhido até a presente data na Delegacia de Marapanim/PA.

Aduz, em suma, ausência de requisitos do art. 312, do CPP, a justificar a prisão cautelar do paciente; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assevera que não resta perfeitamente caracterizados os elementos que constituem o tipo "organização criminosa", bem como, afirma que o paciente nunca portou arma para quaisquer fins, prova sobre esta alegação é que nos autos não tem qualquer evidência do fato alegado pela Autoridade Policial. Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o então relator plantonista, Des. Rômulo José Ferreira Nunes entendido não se amoldar o caso à Res. nº 016/2016 desta Corte, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
4622387
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
4640112
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 4763887) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de requisitos do art. 312, do CPP, a justificar a prisão cautelar do paciente; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega, ainda, não caracterização de associação criminosa e do crime de porte ilegal de arma de fogo.

De início, tenho por não conhecer da presente ordem no tocante às alegações referentes à não caracterização de associação criminosa e do crime de porte ilegal de arma de fogo, vez que demandam descabido revolvimento fático probante, incompatível com o rito processual percorrido pela presente via estreita, sumário e célere.

Conheço, portanto, em parte do presente remédio heroico, apenas no que tange à legalidade do decreto constritor proferido em desfavor do paciente.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
4617140,
percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Eis o satisfatoriamente relatado na decisão ora combatida:

“Na representação, a autoridade policial, ora Representante, narra os seguintes fatos: "No dia 08 de dezembro de 2020, o nacional Enivaldo Moreira Teixeira compareceu nesta Delegacia de Polícia de Marapanim-PA para informar que teria sido agredido através de arremesso de pedras em sua residência, tendo um destes objetos atingido sua face e causado lesões corporais, fato este declinado em Termo Circunstanciado de Ocorrência Nº 00066/20, conforme documentos em anexo.

No teor do termo de declaração do nacional Enivaldo Moreira Teixeira, este informou que os nacionais WALLACE PEREIRA DOS SANTOS E JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR ( VULGO “VALDIR JÚNIOR”), irmãos e filhos do afamado traficante do município de Marapanim-PA, Valdir José Rodrigues dos Santos (sob o qual existem procedimentos de tráfico de drogas e receptação), ambos residentes no ramal do Surubiju, Alameda Brasil, bairro da Fonte Nova, Marapanim-PA, são responsáveis por atividade de tráfico de drogas no local.

No termo de declaração do nacional Enivaldo Moreira, este ainda afirma que os nacionais Wallace Pereira dos Santos e José Rodrigues dos Santos Júnior, filho do nacional “Valdir” herdaram o negócio de tráfico de drogas do pai e estão realizando intenso fluxo de venda de entorpecentes no local.

Conforme investigação prévia, já ocorreram buscas de policiais civis no local, porém todas as vezes em estas operações de combate ao tráfico de drogas no local foram deflagradas não obtiveram êxito, pois os nacionais “Valdir Junior” e “Wallace” colocam “olheiros” nas proximidades da entrada do ramal do Surubiju e impedem o êxito da ação policial, sendo por isso necessário a interceptação telefônica para que se possa precisar o momento em que estes receberão e/ou distribuirão as drogas na localidade, assim como de quem recebem ( grandes fornecedores) a drogas.

Outrossim, no depoimento do nacional Enivaldo Moreira, este informa que os nacionais “Valdir Junior” e Wallace possuem armas de fogo no interior da casa, prática contumaz de pessoas que são acostumadas a realizar crimes de tráfico de drogas. Estes instrumentos seriam utilizados para ameaçar e constranger as pessoas que estão na vizinhança e clientes destes. Sendo, assim, necessário o mandado de busca domiciliar na residência de “Valdir Junior” e Wallace para constatar a veracidade destas informações.

Observando os sistemas da Polícia Civil do Pará ( SISP1 e SISP 2) constata-se que o nacional José Rodrigues dos Santos Junior ( Valdir Junior) possui duas passagens, sendo a primeira pelo crime de receptação culposa e direção sem habilitação, enquanto ainda era menor, tendo inclusive se valido de sua menoridade ( não existe obrigação de se identificar criminalmente) para falsear sua identidade, conforme mostram os documentos em anexo.

A segunda passagem do nacional José Rodrigues dos Santos Junior (Valdir Junior) se deu através de prisão em flagrante pelo cometimento de crime de receptação dolosa por estar dirigindo uma motocicleta de marca Honda POP 100, cor branca, sem placa e com registro de roubo, a qual teria sido rastreada por empresa de Castanhal-PA.

Como é cediço, este tipo de delito (receptação) é bastante praticado por pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes, visto que estas recebem produto de furtos e roubos de usuários de drogas como pagamento para a venda de drogas, o que demonstra fortes indícios de que o nacional “Valdir Junior” está ligado com este tipo de evento criminoso.

O nacional Wallace Pereira dos Santos, irmão do nacional “Valdir Junior”, segundo o depoimento do nacional Enivaldo Moreira, pratica o crime de tráfico de entorpecentes em associação para o tráfico de drogas junto ao seu irmão “Valdir Junior”, além de manter na residência arma de fogo para fins de ameaça e coação de pessoas.

Nas informações constante do sistema da Polícia Civil do Pará, encontra-se procedimento de Boletim de Ocorrência Circunstanciado ( BOC) em desfavor do nacional Wallace Pereira dos Santos pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sendo assim mais um indicativo da participação deste indivíduo na prática deste evento criminoso.

Após investigação preliminar na qual ficaram constatados indícios de prática de crime de tráfico de drogas por parte do nacional José Rodrigues dos Santos Júnior ( Valdir Junior), foi representado junto ao juízo da comarca de Marapanim-PA pedido de Interceptação Telefônica desta alvo, a qual foi implementada em operação conjunta da Delegacia de Polícia de Marapanim e o Núcleo de Apoio à Investigação de Castanhal-PA.

Durante a escuta do alvo José Rodrigues dos Santos Junior (Valdir Junior), verificou-se que o celular seria utilizado em uso compartilhado pelo alvo “Valdir Junior” e provavelmente sua companheira, a nacional Regiane Pinheiro Barata. Em um áudio verificado no dia 09/02/2021, o nacional Valdir Junior fala com uma interlocutora (provavelmente sua genitora), informando que se encontrava no enterro do nacional Beto Barauara (Líder número 1 da Facção criminosa conhecida por Comando Vermelho no Pará), o que dá indícios de que além de traficante, o nacional Valdir Júnior ainda faz parte da facção criminosa Comando Vermelho.

Em outro áudio, um interlocutor (traficante da invasão do Tiro de Marapanim) fala com o nacional Valdir Junior no qual pede para que este providencie a distribuição de entorpecentes. No teor da conversa o interlocutor pergunta à Valdir Junior se este tem “Bola” (linguagem para ocultar o nome do entorpecente) para vendê-lo, pois este se encontrava sem drogas para vender ( “Eu tô quebradão, tô chutado eu oh, os moleque tá afim...).

Em seguida o interlocutor profere os seguintes dizeres: “Mais vinte pedras (Oxi) aqui para adiantar o resto, vai faltar 100 conto para ti meu sobrinho (negociação de venda e distribuição de entorpecentes). O interlocutor ainda cita que existe outro traficante vendendo drogas na localidade (Invasão do Tiro), o traficante “Daniel de Marudá” e que precisa comprar drogas com Valdir para competir com a concorrência. O interlocutor (traficante da comunidade do Tiro) pede que Valdir venda drogas para este para que o interlocutor não perca os “clientes” (usuários) para o traficante de nome Daniel de Marudá.

Em seguida o interlocutor afirma que tem 850 (oitocentos e cinquenta reais) para dar para Valdir em troca de drogas, porém no momento só estava com 800 (oitocentos reais) e estava esperando “os caras” (usuários) irem comprar o “bagulho”.

Após a conversa, o nacional Valdir Junior fala que vai levar a droga para o traficante da invasão do tiro para que o ponto de tráfico não fique desabastecido, tendo o traficante interlocutor pedido uma “bola boazinha” (drogas de melhor qualidade) para Valdir Junior, o qual afirma que irá conseguir as drogas para vender.

Conforme percebido acima, o nacional Valdir Junior se caracteriza como forte distribuidor de entorpecentes para pontos de tráfico de Marapanim-PA, conforme suspeitas iniciais no Inquérito Policial, devendo ser afastado do convívio social de modo a cercear sua influência no tráfico de entorpecentes do município.

Não obstante este fato, no dia 09 de fevereiro de 2021, o nacional Jouberto Magalhães de Araújo, compareceu nesta Delegacia de Polícia para informar que nol dia 01 de fevereiro de 2021, os nacionais conhecidos por “Binho” e “Cheira Macaco” teriam invadido o sítio de sua sogra, a nacional Maria da Glória Lobo Monteiro e teriam furtado do local duas lâmpadas e 8 telhas de amianto da residência.

O Delegado de Polícia de Marapanim, junto ao declarante foram atrás do nacional de alcunha “Binho”, identificado como Valbe Soares da Silva, o qual confessou ter furtado os bens da residência da nacional Maria da Glória Lobo Monteiro, com o fito de sustentar seu vício de drogas.

Em seguida o nacional “Binho” teria informado que teria se dirigido até o ponto de tráfico de drogas do nacional Valdir Junior e teria trocado os pertences por 5 “petecas” de entorpecente do tipo “Oxi” no local.

Diante destes fatos é notório que o nacional Valdir Junior se configura como importante chefe de tráfico de drogas no município de Marapanim-PA, restando sua liberdade como prejudicial para a convivência e ordem social, visto que este, enquanto estiver solto, continuará a realizar o delito de tráfico de drogas no município de Marapanim-PA. Em virtude disto requer seja decretada a prisão preventiva do alvo. (...)".

Pela leitura dos fatos criminosos supostamente imputados ao paciente, sem maiores digressões técnico-jurídicas, constata-se que a sua soltura não se revela a medida mais salutar ao seio social, na proporção em que sua figura e sua família formam uma espécie de “cartel” voltado à mercancia de substâncias entorpecentes, havendo, ainda, notícias, que integra a facção criminosa do Comando Vermelho.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

EM PARTE

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA.

É o voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 29/03/2021